Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 308 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ASTREINTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante/autor deixou de recolher o preparo recursal, sendo que, mesmo após intimado a regularizá-lo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, manteve-se inerte. Diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento.

2. A não observância do prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) pela primeira requerida impõe o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade.

3. A interposição de apelação cível pela parte, mesmo que não conhecida, implica na preclusão consumativa do direito de impugnar a mesma sentença, por meio de recurso adesivo.

4. O credor hipotecário tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer que visa obter a baixa do gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em favor da instituição financeira.

5. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

6. Em se considerando que os contratos firmados entre as partes foram claros quanto à obrigação assumida pela vendedora, consistente em dar baixa na hipoteca, além do fato de que houve a quitação integral das unidades imobiliárias pelo autor, deve ser assegurado ao adquirente o direito ao cancelamento dos gravames incidentes sobre os bens.

7. A alegação do Banco de que o cancelamento da hipoteca sem a respectiva contraprestação dos valores das garantias viola disposições contratuais diz respeito à relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo ser imposta ao consumidor, adquirente da unidade.

8. O acolhimento do pedido autoral, com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda, atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade.

9. Na espécie, não seria possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, mas, sim, consoante o preceituado no art. 85, § 2o, desse diploma legal, ou seja, entre os patamares de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

9. A fixação de astreintes constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

10. Apelação do autor não conhecida. Apelação da primeira ré não conhecida. Recurso adesivo não conhecido. Apelação do segundo réu conhecida e não provida.